Tribunal: TJPA
Processo: 0013606-52.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013606-52.2016.8.14.0040

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE CRUZ DA SILVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, IV E VII, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA.
Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos,
consubstanciadas em documentos e depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal e no plenário do júri, apontando o apelante como a pessoa que efetuou os disparos que levaram a vítima ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes jurisprudenciais. -
2) DECOTE DA QUALIFICADORA CONCERNENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE. Ambas as qualificadoras do crime de homicídio de que trata o presente foram discutidas e votadas em plenário, tendo os jurados entendido, com base nas provas carreadas aos autos, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido e contra agente integrante da Força Nacional de Segurança Pública, razão pela qual não há que se falar em exclusão de qualquer uma delas. Precedentes jurisprudenciais. -
3) RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
GUSTAVO HENRIQUE CRUZ DA SILVA
, termo no
ID - 4262584
, contra a sentença prolatada pelo MM. juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas
(ID - 4262583), que, após decisão do júri popular, o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos IV e VII, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID - 4262586), requer a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como, subsidiariamente, o decote da qualificadora concernente ao recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

Em contrarrazões (ID - 4262588), o
dominus litis
rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID - 4262588, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 4262568) que, no dia 05 de setembro de 2016, por volta de 01h30m, no estabelecimento comercial “Boteco do Alves”, localizado no Bairro Vila Rica, Município de Parauapebas, o acusado, ora apelante, com
animus necandi
, por ser a vítima virtual Thiago Augusto Coutinho Lobato, policial militar, e de forma a dificultar a defesa desta, realizou disparos de arma de fogo que acabaram por ceifar a vida de Kaílson Henrique Pereira, e só não mataram Marildo de Oliveira por conta da rápida intervenção médica.

Aduz que, no dia do fato, Thiago estava de folga e, por isso, resolveu ir até o referido bar junto com seu amigo James Júnior Pereira da Silva Biano para se divertirem, sendo que, passadas algumas horas no local, Thiago foi pegar uma bebida quando, no meio do caminho, se deparou com o recorrente, reconhecendo-o de pronto, já que o havia prendido por ser este um conhecido traficante de drogas da cidade.

Assevera que o apelante também reconhecer Thiago e, sem pestanejar, sacou um revólver, calibre 38, de sua cintura, objetivando matar o policial, sendo que, nesse momento, o militar foi para cima do agressor e com ele entrou em luta corporal, tendo a arma deste, uma pistola .40, de propriedade da polícia militar, caído no chão, até que o recorrente, de forma surpreendente, conseguiu se desvencilhar do policial, pegou a arma tinha caído e disparou várias vezes contra ele, mas, por erro na execução, acabou atingindo Kailson e Marildo, seguranças do bar que tentavam apartar a confusão.

Por fim, a exordial acusatória menciona que, uma guarnição da polícia militar passava pelo local e, ao ver o corre-corre de pessoas, resolveu averiguar, prendeu o apelante em flagrante delito, conseguiu localizar o revólver que ele trazia consigo e o levou para delegacia.

O recorrente foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV e VII, do CP (homicídio duplamente qualificado), sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 15/06/2018, ata no
ID - 4262582
, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela sua condenação, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Alega o recorrente inexistir nos autos provas concretas da autoria delitiva do crime a ele imputado, pelo que requer a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, anota-se que
a hipótese de cabimento do recurso de apelação descrita na alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
[1]
, deve ser interpretada como uma exceção, admissível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, para que tal decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
, é imprescindível que o Conselho de Sentença tenha se equivocado flagrantemente no julgamento, acolhendo tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

Não é o que se verifica no caso em comento. Explico:

Como se observa dos documentos constantes do
ID - 4262582, especialmente ata de julgamento,
durante a fase dos debates, a defesa sustentou no plenário do júri as teses de negativa de autoria e desclassificação para homicídio simples, sendo que, na
quesitação, os jurados acolheram a tese acusatória, reconhecendo a materialidade (1º quesito) e autoria delitiva do apelante pelo crime de homicídio (2º quesito), bem como, via de consequência, o condenando (4º quesito) pelas qualificadoras dos incisos IV (5º quesito) e VII (6º quesito) do art. 121, §2º, do CP.

Nessa perspectiva, vê-se constar nos autos
provas do envolvimento do apelante no delito em questão, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mormente laudo necroscópico (ID – 4262575) e prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri.

Em juízo, depoimento constante de mídia digital no ID – 4262575, a testemunha JAMES JUNIOR PEREIRA DA SILVA BIANO, policial militar, relatou que estava no bar no dia dos fatos, se dirigiu ao balcão e, quando percebeu, começou uma confusão e viu o soldado Coutinho e o apelante agarrados, travando luta corporal no bar, quando então chegaram os seguranças para separar. Em seguida, escutou Coutinho gritando que sua pistola havia caído no chão e se aproximou para verificar quando escutou três disparos, o que o fez recuar, caindo um segurança para cada lado. Disse que não viu quem fez os disparos, mas que pela forma que os envolvidos se encontravam, a possibilidade é que o recorrente foi quem fez os disparos nos seguranças, pois Coutinho estava em cima do mesmo, assim como os seguranças.

No plenário do júri (ID – 4269974), a testemunha THIAGO AUGUSTO COUTINHO LOBATO (vítima virtual), policial militar, afirmou que, na hora do disparo que feriu a primeira vítima estava de costas para os seguranças e o apelante embaixo dele. Inclusive, tal afirmação foi refeita durante acareação com a vítima MARILDO DE OLIVEIRA.

Portanto, vê-se existir nos autos provas, sobretudo judiciais, amparando a tese acolhida pelos jurados, de modo que não há como prosperar a alegação de contrariedade à prova dos autos, até mesmo em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal Popular
[3]
, estabelecida no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
E QUADRILHA.
CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. VEREDICTO AMPARADO NA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

(...)

2.
Havendo suporte probatório apto a amparar o veredicto dos jurados, inviável a cassação do aresto objurgado e a submissão do paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, como pretendido pela defesa
, já que nas apelações interpostas com espeque na alínea d do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal a decisão colegiada deve apenas concluir se houve ou não contrariedade aos elementos de convicção produzidos no feito, indicando em que se funda e dando os motivos de seu convencimento.

3. É inviável, por parte desde Sodalício, avaliar se haveria ou não provas suficientes de que o paciente seria o autor do crime em questão, pois seria necessário aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita. Precedentes. REDUÇÃO DA PENA COMINADA AO RÉU. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO. 1. A despeito de não se exigir maiores formalismos para a impetração do habeas corpus, é necessário que o impetrante aponte com clareza o pedido e a causa de pedir. 2. Na espécie, o impetrante cingiu-se a pleitear o restabelecimento da reprimenda cominada ao réu em primeira instância, deixando de explicitar, contudo, as razões pelas quais a sua sanção seria ilegal ou desproporcional, o que impede o conhecimento do mandamus, no ponto. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 559.896 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/04/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONSUMADA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 244-B DO ECA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EM RELAÇÃO À REFERIDA INFRAÇÃO PENAL -
PLEITO DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO POR MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA
- PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

- Superado entre a data da publicação da sentença de pronúncia e a sentença condenatória do Júri o lapso temporal de quatro anos (artigo 109, V, CP), está prescrita a pena de um ano de reclusão fixada na sentença para o delito do artigo 244-B do ECA, diante do trânsito em julgado da decisão para o Ministério Público -
Os jurados são livres na escolha e valoração da prova, podendo optar pela tese (defensiva ou acusatória) que entender correta, sendo certo que somente quando a decisão for completamente equivocada e arbitrária, inteiramente divorciada do acervo probatório produzido, será possível a cassação do veredicto popular
.”
(TJ/MG, APR 0011219-93.2010.8.13.0172, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 09/12/2020) (grifo nosso)

2 - DECOTE DA QUALIFICADORA CONCERNENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA.

Igualmente improcedente, pois, como suso mencionado, as qualificadoras foram devidamente discutidas e votadas em plenário, sendo que os jurados, com base nas provas já colacionadas, entenderam que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido e contra agente integrante da Força Nacional de Segurança Pública, como se observa no termo de votação no ID – 4262582.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO DOLOSO - JÚRI - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE SER A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - VERTENTE DE PROVA CONTIDA NOS AUTOS E SUSTENTADA EM INSTRUÇÃO PRELIMINAR E EM PLENÁRIO -
RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES - DECOTE DA QUALIFICADORA - NÃO CABIMENTO
- MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos se o Conselho de Sentença apenas opta por uma das versões existentes nos autos e amparada em elementos dele constantes -
Não cabe ao Tribunal decotar qualificadora devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de se violar o princípio da soberania dos veredictos populares, de natureza constitucional
- Recurso não provido.”
(TJ/MG, APR 10778070194668002, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 04/12/2019) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. MOTIVO FÚTIL.
RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECOTE DAS QUALIFICADORAS
. REDUÇÃO DA PENA.

(...)

2.
Mantêm-se as qualificadoras, que não se mostram impertinentes e foram devidamente reconhecidas pelos jurados, em decorrência do princípio da soberania dos veredictos
.

3. Havendo indevida fundamentação quanto à conduta social, impõe-se a redução da pena basilar.

4. É cabível a utilização de uma qualificadora para compor o tipo penal e outra como agravante, com a compensação com a atenuante, no caso menoridade, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Apelo conhecido e parcialmente provido.”
(TJ/GO, APR 483722820178090011, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. J. Paganucci Jr., j. 03/10/2019) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO CONFIRMADA.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

- O veredicto do Conselho de Sentença, por força constitucional, é soberano, não cabendo ao Tribunal ad quem adentrar na no mérito, podendo, tão somente, nos casos em que haja dúvida de ter sido a decisão contrária à prova dos autos, submeter o acusado a novo julgamento pelo Tribunal Popular – Tendo os senhores jurados acatado os termos da acusação, que encontra esteio no acervo probatório carreado aos autos, é defeso à Corte revisora reformar a decisão açoitada.-
No tocante ao decote das qualificadoras, entende-se que o referido pedido não deve prosperar, uma vez que os jurados reconheceram a presença delas com base nos elementos acostados aos autos
– Redução da pena imposta. Impossibilidade.- Apelação desprovida. À unanimidade.”
(TJ/PE, APR 0018805-28.2015.8.17.0001, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fausto de Castro Campos, j. 13/08/2019) (grifo nosso)

Malgrado o apelante não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao recorrente de 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/03/2022.

[3]

Art. 5º, XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a)
a plenitude de defesa;
b)
o sigilo das votações;
c)
a soberania dos veredictos;
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 28/06/2022